Tribunal: TJSP
Processo: 2109396-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Mulher presa por tráfico de entorpecentes. Mãe de duas crianças menores de 12 anos. Inteligência do art. 318, V, do CPP, e do HC coletivo 143.641 (STF). Impossibilidade. Paciente estava em liberdade provisória e voltou a praticar a traficância. Conversão em prisão domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar os interesses das crianças. Situação extremamente excepcional.

Ementa:
Habeas Corpus. Mulher presa por tráfico de entorpecentes. Mãe de duas crianças menores de 12 anos. Inteligência do art. 318, V, do CPP, e do HC coletivo 143.641 (STF). Impossibilidade. Paciente estava em liberdade provisória e voltou a praticar a traficância. Conversão em prisão domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar os interesses das crianças. Situação extremamente excepcional. Impetrante pleiteia conversão ao regime domiciliar, sobretudo, diante da pandemia. Recomendação 62 do CNJ não implica liberação indiscriminada. Não há comprovação de ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na unidade prisional, nem de piora em seu estado de saúde ou sintomas da doença. Não alteração do quadro. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109396-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LARISSA INACIO NUNES DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
2
Habeas Corpus no 2109396-77.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Larissa Inacio Nunes de Siqueira
Autoridade Coatora: MM. Juízo Foro Plantão - 46a CJ - São José dos Campos SP
Voto 1.569
Habeas Corpus. Mulher presa por tráfico de entorpecentes. Mãe de
duas crianças menores de 12 anos. Inteligência do art. 318, V, do
CPP, e do HC coletivo 143.641 (STF). Impossibilidade. Paciente
estava em liberdade provisória e voltou a praticar a traficância.
Conversão em prisão domiciliar não atenderia à finalidade de
resguardar os interesses das crianças. Situação extremamente
excepcional. Impetrante pleiteia conversão ao regime domiciliar,
sobretudo, diante da pandemia. Recomendação 62 do CNJ não
implica liberação indiscriminada. Não há comprovação de
ausência de equipe médica e estrutura ambulatorial na unidade
prisional, nem de piora em seu estado de saúde ou sintomas da
doença. Não alteração do quadro. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente Larissa Inacio Nunes
de Siqueira, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo Foro Plantão - 46a CJ -
São José dos Campos SP.
A paciente foi denunciada como incursa no artigo 33, “caput”,
da Lei 11.343/2006 c.c. artigo 61, II, “j”, do Código Penal.
O impetrante alega, em síntese, ausência dos fundamentos
idôneos para a decretação da prisão preventiva, não bastando a tanto referências à gravidade
em abstrato do delito.
Aduz que não haveria indícios de que a acusada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
3
liberdade, colocaria em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traria risco
à ordem econômica, de modo que o decreto da prisão preventiva seria desproporcional,
mesmo porque, em caso condenação, haveria a possibilidade de fixação de regime prisional
diverso do fechado.
Não bastasse, informa que a paciente é tecnicamente primária
e mãe de duas crianças menores de idade (05 e 02 anos de idade), requerendo, então, a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com arrimo nos artigos 318, V, do
Código de Processo Penal, bem como em observância à decisão proferida pela Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do “Habeas Corpus” coletivo no
143.641, ocorrido em 20 de fevereiro de 2018.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva da paciente. Alternativamente, pugna pela imposição, quando
muito, de outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 318 e 319 do
Código de Processo Penal, postulando o imediato alvará de soltura em favor da paciente.
A liminar foi indeferida pelo e. Desembargador Luis Augusto
de Sampaio Arruda nos termos do despacho que se confere as fls. 118/121.
Com as informações (fls. 127/136), adveio o parecer PGJ de
fl. 139/158 pela denegação da ordem.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta na exordial:
(...) Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas no
primeiro parágrafo desta denúncia, durante estado de calamidade reconhecido pelo
Decreto 06/20201 (Covid-19), policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo
quando, ao chegarem no local indicado, conhecido como “ponto de tráfico”, abordaram os
denunciados LUAN e LARISSA, que se encontravam parados na via pública. No bolso da
blusa vestida pela denunciada foram encontrados 13 papelotes de “maconha”, 43 “pinos”
de cocaína, R$ 52,00 em dinheiro trocado e um aparelho de telefonia celular. LUAN e
LARISSA, namorados, confirmaram que estavam no local vendendo entorpecentes. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
4
denunciada ainda indicou aos policiais que, além de comercializar drogas, efetua a
arrecadação das quantias decorrentes da vende de entorpecentes nas "biqueiras "
controladas por indivíduo alcunhado de "Boy", bem como narrou que a droga que
transportava para venda lhe teria sido fornecida por indivíduo residente na Rua Pedra
Santa n. 486, Parque Santo Antônio” (fls. 171/175 dos autos originais).
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do art.
312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas cautelares
menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
Ainda, eles alegaram, mas não comprovaram:-residência
fixa. Não consta prova documental de domicilio certo, como porexemplo conta de água, luz,
telefone ou qualquer comprovante de endereço em seu nomeou de familiar.-emprego lícito.
Não consta registro em CTPS, holerith ou qualquer provamínima de relação de trabalho
autônomo/informal a revelar sua vinculação com o distrito da culpaou absoluta
impossibilidade financeira. Veja-se que ainda que se possa conferir plena credibilidade à
sua palavra, na ausência de qualquer mínima comprovação e em caso de dúvida, mas sem
incidir emburocratização desnecessária, deve o Judiciário adotar postura ativa de exigir ao
menos provaindiciária, não de fatos simples ou facilmente verificáveis de ofício, mas sim de
aspectos e circunstâncias comprobatórias essenciais de requisitos necessários ao benefício
postulado, tais como exemplificativamente acima apontados.Outrossim, a autuada Larissa,
já passou por audiência de custódia em 22/12/2019 pelo cometimento em tese imputado a
crime de tráfico, estando em liberdade provisória desde 22/01/2020 (processo no
1502155-30.2019, da 2a V., Criminal de São José dosCampos), a revelar possível conclusão,
em tese, de que faz do tráfico seu meio de vida a justificara cautela” (fls.).
Aqui nem é caso de evidente ilegalidade nem de teratologia
que se identifique primus ictus oculi. Vejamos.
I - A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de autuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
5
por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até demonstração em contrário,
mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII,
da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323, II, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 04.05.2011, ao vedar a
concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso por tráfico de drogas, reforça
a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição
Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto,
adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro
benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou
grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente,
afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge
potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão
pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao
menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de Votos,
manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no 11.343/06, que proíbe
peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível de
fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais casos,
observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise, conceder referida
liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
6
A relativização da norma é para que a proibição de liberdade
provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos concretos do
caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade provisória afastando
igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do caso
frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra é
pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico de
entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo demonstração
em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca e
categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos crimes
hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso concreto), que
foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se limitou a recorrer a
impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas
particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e particularidades) invocar como
necessária, a prisão preventiva, para resguardo da ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere no auto
de exibição e apreensão de fl. 53e laudo de constatação preliminar de fl. 62/64 (positivo para
maconha e cocaína) e,
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 49/52 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
7
depoimentos a implicar a paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois a paciente, ao que consta, estava em liberdade
provisória desde janeiro deste ano pela prática do mesmo delito, circunstância indicativa da
necessidade de sua prisão para evitar reiteração na prática criminosa;
b.2) a paciente foi surpreendida com quantidade e variedade
considerável de entorpecentes, circunstância indicativa de que vem se dedicando de forma
habitual à prática hedionda, em meio à calamidade pública decretada em razão da
disseminação da COVID-19 (o que torna ainda mais perigoso mantê-la em liberdade, já que
agora com a droga também poderá disseminar o novo coronavírus). Ademais, ela admitiu
em sede policial a traficância;
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de que a
paciente, caso solto, não voltará a delinquir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que a
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da
liberdade provisória. Ora, se a paciente aparentemente não obedece nem as mais comezinhas
regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde pública
(disseminando drogas entre os jovens), por qual razão deveríamos crer que, posta em
liberdade, e revigorada com a sensação de impunidade, ela permaneceria quieta em casa,
obediente às recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente
se veja estimulada a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas
para não ser pega.
II - Cediço também que só a existência de predicados pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
8
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido - (STJ - RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018,
grifos nossos).
Ademais, bom lembrar que no julgamento ocorrido em 20 de
fevereiro de 2018 do “Habeas Corpus” coletivo no 143.641, na Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem com o fim de
determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do artigo 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção
sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, relacionadas na impetração.
A ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
9
preventivamente, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência,
bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no
território nacional.
E consta do voto do Ministro Relator do mencionado hc
coletivo, que ficam excetuados os casos de crimes praticados por mulheres presas, gestantes,
puérperas ou mães de crianças e deficientes, com violência ou grave ameaça contra os seus
descendentes, bem como de destituição ou suspensão do poder familiar por outros motivos
que não a prisão ou em situações “excepcionalíssimas”.
De mais a mais, foi ressaltado que quando a mulher presa, com
filhos menores de 12 anos, for reincidente, o juiz deverá proceder à análise do caso concreto,
observando a excepcionalidade da prisão, e “se o juiz entender que a prisão domiciliar se
mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas
alternativas arroladas no já mencionado artigo 319 do Código de Processo Penal”.
No presente caso, em consulta aos autos digitais do processo
1502155-30.2019.8.26.0617, a ré foi beneficiada com liberdade provisória concedida em 20
de janeiro de 2020 pelo mesmo motivo (fls. 48 dos autos 1502155-30.2019.8.26.0617)
Todavia, 6 meses depois, voltou a praticar o mesmo ato
delituoso, qual seja, o traficância. Resguardando-se sua presunção de inocência, ao que
consta, a paciente se envolveu mais uma vez no referido delito, admitindo a pratica em sede
policial (questão que será melhor esclarecida durante o processo).
Ou seja, tal concessão esvaziaria o conteúdo da r. decisão pois
certamente seus filhos ficarão em ambiente intenso de tráfico de drogas, não resguardando
os interesses das crianças. Ademais, a paciente informou que os filhos estariam com os avós
(fls. 22).
Dessa forma, a condição de mãe não pode ser utilizada como
um salvo-conduto para que a paciente fique imune às consequências de seu comportamento
delituoso, tratando-se de situação extremamente excepcional, excluída da abrangência da
decisão da c. Corte Superior.
Assim já decidiu esta e. Câmara:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
10
DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CPP O fato de a Paciente ter sido
beneficiada com a liberdade provisória e ter descumprido
as medidas cautelares impostas, bem como ter sido
condenada ao cumprimento de pena em regime fechado,
evidenciam que a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar os
interesses das crianças e demonstram a insuficiência da
prisão domiciliar para garantir a aplicação de lei penal,
caracterizando situação extremamente excepcional, excluída da
abrangência da decisão do C. STJ no julgamento do HC
coletivo no 143.641/SP. Ordem parcialmente conhecida e, na
parte conhecida, denegada (13a Câmara Criminal, HC
2021565-25.2019.8.26.0000, Rel. Luis Augusto de Sampaio
Arruda, j. 05.04.2019, g.n).
III - A invocação da pandemia de Covid-19 e recomendação
62 CNJ.
Primeiramente observo que o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF
347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito,
isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que,
particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar
substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado à efetividade do
processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
11
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Aqui, como se vê, não há demonstração de comorbidade ou
que no local onde a paciente se encontra recolhida haja algum surto de Covid-19 que a faça
merecedora de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62
do CNJ.
Nem foi juntado aos autos qualquer documento que comprove
condição de extrema debilidade que seja indicativa de que, onde se encontra, a paciente não
possa receber o tratamento de que necessite.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo Exmo.
Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo,
ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão
sendo adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
IV Postas tais considerações, que indicam inclusive ser
incabível, no momento, qualquer antecipação sobre aplicação do benefício do
parágrafo 4o do art. 33 (análise que depende de mais aprofundado exame de provas a ser
levado a efeito depois da instrução pelo juízo sentenciante)
que inclusive é bem
improvável haja vista a reiteração delitiva e a quantidade de droga encontrada não há que
se falar em falta de proporcionalidade/homogeneidade entre a prisão preventiva e a eventual
pena que resultará de uma possível condenação.
Inclusive é assim que vem decidindo:
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou que a
Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a funcionários e
detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
12
a) esta colenda 13a Câmara Criminal, como se pode conferir
do seguinte trecho extraído do Habeas Corpus no 2081775-08.2020.8.26.0000, j. em
11/06/2020, v. u, de relatoria do eminente Des. Marcelo Gordo:
[...] Derradeiramente, repise-se, o habeas corpus é remédio
constitucional contra o constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável e que, de
pronto, se revela ao exame do julgador. Assim, quanto à eventual aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33, ou mesmo a fixação de regime diverso do fechado ou ainda a
substituição por penas alternativas, cumpre registrar que, por aqui, a quantidade e
variedade de narcóticos apreendidos não revelam, ao menos n'uma análise perfunctória,
que se esteja em presença de traficante de pouca representatividade, ou mesmo de atividade
no pequeno varejo, de modo que não é possível antever, nessa seara, a aplicação de
quaisquer dessas benesses em caso de eventual condenação [...];
b) o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos
delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga apreendida (144 gramas de
maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O juízo de primeiro grau destacou,
ainda, que os acusados "possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem
como "o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como roubo", tudo a
conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem
pública. 3. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).
4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109396-77.2020.8.26.0000 -Voto no 1.569
13
Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Razoável, assim, fique a critério do magistrado de origem, ao
cabo de mais aprofundado exame dos elementos de convicção, a decisão final a propósito
daquilo que se busca em juízo perfunctório seja reconhecido nesta impetração (aplicação do
redutor).
Além disso, não dá para cravar que haja maior risco de
contaminação caso permaneça no cárcere. De mais a mais, é no mínimo duvidoso que a ré,
condenada por cometer crime sabidamente grave (tráfico de drogas), afrontando assim as
mais comezinhas normas de convívio social, vai ficar reclusa em casa, cumprindo
diligentemente mera recomendação da justiça e da autoridade sanitária.
Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR